Tribunal: TJDFT
Processo: 0052728-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052728-90.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: NELCY FREITAS RIBEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 16844022, de embargos de declaração, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face do despacho de ID 15682169. Asseverou que o “decisum” apresentou contradição quando decretou a perda de objeto da impugnação de ID 13516953 com base em outra decisão que trata do índice de correção monetária, questão diversa da levantada na insurgência. Aduziu ainda que houve omissão no que tange ao ponto alegado como causa de excesso de execução: utilização pela contadoria de valores de diferenças salarias divergentes daqueles homologados por este Juízo, majorando indevidamente o total do débito principal. É o relatório. Decido. Primeiramente, registre-se que, tratando-se de embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática de Relator, a competência para julgá-lo é igualmente singular, conforme artigo 1.024, § 2o, do vigente Código de Processo Civil: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Seguindo ao mérito do recurso, embora os cálculos impugnados não mais subsistam, diante da determinação, na decisão de ID 12735186, de nova atualização do crédito pela Contadoria para a aplicação de outro critério de correção monetária, mostra-se relevante a apreciação do mérito da impugnação de ID 13516953, uma vez que aponta erro nos cálculos da contadoria em questão diversa, qual seja o valor excessivo do crédito principal. Assim, retrato-me da decisão anterior, pois não houve a perda de objeto da impugnação. Pois bem, retrocedendo à atos iniciais da execução, verifica-se que, por meio da petição de ID 9528425, o Executado impugnou o valor crédito apresentado na Inicial, apontando erro nos valores indicados pela Exequente em relação às diferenças salariais dos meses de fevereiro-2009 à outubro-2010. Os cálculos reformulados pelo Executado foram reconhecidos como corretos pela parte Exequente (ID 9528429), e homologados por este Juízo em decisão de 04-julho-2017 (ID 9528431). Seguiu-se a elaboração de cálculos pela Contadoria (ID 9528440), e expedição da correspondente requisição de precatório (ID 9528443), observando-se o valor total do principal de R$ 610.336,29 (seiscentos e dez mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), que havia sido assentido pelas partes. Posteriormente, por meio da decisão de ID 9528476, fixou-se honorários de sucumbência e sobreveio outra atualização do crédito pela Contadoria no ID 9528479, em que se apropriou de valor incorreto do crédito principal: R$ 616.073,71 (seiscentos e dezesseis mil, setenta e três reais e setenta e um centavos). Esse erro foi apontado pelo Distrito Federal na petição de ID 9805453 e reconhecido pela parte Exequente (ID 11449862), mas se repetiu na nova atualização do crédito pela Contadoria no ID 11461069, que subsidiou a emissão das requisições de pagamento de ID 11489896 e 11495221. O equívoco resultou na nova impugnação do Distrito Federal, ora em análise. Dessa forma, merece provimento a impugnação de ID 13516953 para assentar que o valor total do crédito principal, correspondente ao somatório das diferenças salariais devidas, importa em R$ 610.336,29 (seiscentos e dez mil, trezentos e trinta e seus reais e vinte e nove centavos), devendo-se observar os valores mensais de diferença salarial corretamente apropriados pela Contadoria nos primeiros cálculos que ofertou (ID 9528440). Da análise dos cálculos de ID 9528440, que subsidiaram o precatório de ID 9528443, verifica-se que se observou o correto valor do crédito principal, bem como o índice de correção monetária apropriado (decisão de ID 12735186). Diante disso, “a rigor”, não há causa para retificação do precatório de ID 9528443, devendo a requisição de precatório de ID 11489896 ser cancelada, conforme razões já expostas na decisão de ID 12735186, uma vez que veicularia a retificação que não ocorrerá. Já no que tange ao Precatório de ID 11495221, de titularidade do patrono da parte autora, referente aos honorários sucumbenciais, este requer retificação, pois expedido em acordo ao último cálculo da contadoria, que observou índice de correção monetária modificado através da decisão de ID 12735186, e ainda se equivocou quanto ao valor do crédito principal, aplicando a importância de R$ 616.073,71 (seiscentos e dezesseis mil, setenta e três reais e setenta e um centavos), quando o correto seria R$ 610.336,29 ( seiscentos e dez mil, trezentos e trinta e seus reais e vinte e nove centavos), conforme antes debatido. 2- DIANTE DO EXPOSTO: a) dou provimento aos Embargos de Declaração de ID 16844022 para afastar a perda de objeto reconhecida no Despacho de ID 15682169; b) julgo o mérito da impugnação de ID 13516953 para dar-lhe provimento, a fim de assentar que o valor total do crédito principal, correspondente ao somatório das diferenças salariais devidas, importa em R$ 610.336,29 (seiscentos e dez mil, trezentos e trinta e seus reais e vinte e nove centavos), devendo-se observar os valores mensais de diferença salarial corretamente indicados pela Contadoria nos primeiros cálculos que ofertou (ID 9528440). Publique-se e intime-se as partes. c) Não havendo insurgência das partes acerca desta decisão: b.1: cancele-se a requisição de precatório de ID 11489896; e b.2: encaminhe-se os autos a Contadoria para atualização do crédito nos termos acima fixados, observando-se o correto valor do crédito principal ora esclarecido, e o índice de correção monetária definido na decisão de ID 12735186, com vistas à retificação do precatório de ID 11495221, concernente aos honorários de sucumbência. b.3: após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator